Tribunal: STF
Processo: AR 2053
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO – GASA – A SERVIDORES INATIVOS. DECISÃO RESCINDENDA CONFORME PRECENDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DE ORIENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA COMPREENSÃO CRISTALIZADA NA SÚMULA 343/STF. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL CAUSA DE INAPLICABILIDADE DA REFERENCIADA SÚMULA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    A teor da Súmula 343 deste Supremo Tribunal Federal, “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Os agravantes reiteram a alegação de que existem decisões posteriores com entendimento contrário àquele que transitou em julgado. Ausência de demonstração de dissenso jurisprudencial interna corporis. Incidência da Súmula nº 343/STF mantida, na linha dos precedentes desta Casa (AR 2422 AgR, AR 2423 AgR, AR 2426 AgR, AR 2429 AgR, AR 2446 AgR, AR 2447 Agr, AR 2447 AgR, AR 2416 AgR, AR 2439 AgR e AR 2415 AgR). 



    Agravo regimental conhecido e não provido.